Tribunal: TJMT
Processo: 11443-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
13/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 603784-4 / 2020
Segunda-feira, 13 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80114435920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80114435920198110001
Requerente: PATRICIA CHAVES WEST
Requerido: ELLO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Beneficiário: ELLO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Conta Judicial 1600102370037
Valor: R$ 4.107,19 (quatro mil e cento e sete reais e dezenove centavos)
Autorizado: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ: 10.547.551/0001-23
Data de Emissão: 13/04/2020
Titular Conta C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ Titular Conta 10.547.551/0001-23
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0046 1351486 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=988479668 1/1